Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017726-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO - CPF: 067.236.368-21 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DIONES MARCOS contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face de ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante alegou que a execução encontra-se garantida por caução suficiente, consistente em imóvel de valor superior ao débito, e sustentou a presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, com base na suposta inexecução contratual pelo agravado, referente à não transferência de veículo automotor, o que caracterizaria exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Requereu o provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória de urgência e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Embora haja reconhecimento da existência de caução suficiente, não se vislumbra, no caso, a probabilidade do direito, pois a controvérsia sobre a responsabilidade pela transferência do veículo objeto do contrato exige dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do pedido de efeito suspensivo.

A documentação apresentada pelo agravado sugere o cumprimento de sua obrigação contratual, havendo controvérsia acerca de quem seria o responsável pela efetivação da transferência do veículo, nos termos do art. 123, I e §1o, do CTB, o que enfraquece a tese da exceção do contrato não cumprido.

O perigo de dano alegado pelo agravante — possibilidade de atos executórios como penhora e bloqueio de valores — é inerente ao processo de execução e não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise do mérito dos embargos à execução permanece incólume, podendo o agravante exercitar plenamente sua defesa no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A ausência de probabilidade do direito alegado, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória, impede a concessão do efeito suspensivo.

Os atos executórios inerentes ao processo de execução não caracterizam, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; CC, art. 476; CTB, art. 123, I e §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.
TJMT, AI no 1017307-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021, DJE 17.11.2021.
TJMG, AI no 10000211866017001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18a Câmara Cível, j. 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

AI 1017726-16.2025.8.11.0000

DIONES MARCOS x ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIONES MARCOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Embargos à Execução no 1028452-38.2024.8.11.0015, ajuizada em face de ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que estão presentes os requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega que a execução está garantida por caução suficiente, consistente em imóvel de valor superior ao débito executado, o que já foi reconhecido pelo juízo de origem.

No que se refere ao requisito da tutela provisória, argumenta que está caracterizada a probabilidade do direito, pois o agravado deixou de cumprir com a obrigação contratual de transferir para seu nome um veículo automotor VOLVO/FH 540 6x4T, RENAVAM 01260234808, ano/modelo 2021/2021, Placa ESN0A82, que foi dado como parte do pagamento pelo imóvel objeto do contrato entre as partes.

Sustenta que, diante do inadimplemento parcial do agravado, aplica-se a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, razão pela qual não seria exigível o título executivo.

Quanto ao perigo de dano, aduz que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe prejuízos irreparáveis, com a realização de atos executórios como penhora, bloqueio de valores via SISBAJUD e alienação de bens.

Argumenta ainda que existe alta litigiosidade entre as partes, com múltiplas demandas judiciais conexas, o que reforçaria a necessidade de cautela para evitar decisões conflitantes.

Pugna pelo provimento do agravo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 290940896).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 295139861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso em análise, embora esteja reconhecida a garantia da execução por caução suficiente, não vislumbro a presença dos requisitos da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que o agravado teria descumprido parcialmente o contrato por não ter transferido para seu nome um veículo automotor que foi dado como parte do pagamento pelo imóvel, o que, segundo ele, configuraria exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Por sua vez, o agravado sustenta que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, tendo inclusive fornecido toda a documentação necessária para viabilizar a transferência do veículo (ATPV assinada e com firma reconhecida), argumentando que, nos termos do art. 123, I e §1o do CTB, a responsabilidade pela efetivação da transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é do comprador, ou seja, do próprio agravante.

Como se vê, a questão apresentada demanda dilação probatória para apurar de quem seria efetivamente a responsabilidade pela transferência do veículo e se houve ou não o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes, o que inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pelo agravante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA –

RECURSO PROVIDO
. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.
A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.”
(N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. -
Consoante estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução
- Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.”
(TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Ademais, quanto ao alegado perigo de dano, observo que as consequências apontadas pelo agravante são inerentes a qualquer processo de execução. A mera possibilidade de penhora de bens, bloqueio de valores ou outros atos constritivos típicos do processo executivo não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar a suspensão da execução, especialmente porque tais medidas são reversíveis caso os embargos sejam julgados procedentes.

Cumpre ressaltar, por fim, que o indeferimento do efeito suspensivo não prejudica a análise do mérito dos embargos à execução, permitindo que o agravante exercite plenamente seu direito de defesa no processo principal, com produção de provas e discussão aprofundada da matéria, inclusive quanto à alegada exceção do contrato não cumprido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025